Tribunal: TJMT
Processo: 1002520-35.2022.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002520-35.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE ROBERTO DOS SANTOS ESPINOSA - CPF: 022.144.371-18 (APELANTE), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), WILTON REDONDO SANTOS - CPF: 810.654.773-68 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MOISES SANTOS CONCEICAO - CPF: 689.096.671-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON THIAGO DE CARVALHO - CPF: 049.068.691-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WILTON REDONDO SANTOS - CPF: 810.654.773-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES DE NULIDADE E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33 DA LEI N.o 11.343/2006 E ART. 12 DA LEI N. 10.826/03 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRELIMINAR
DE NULIDADE DO FEITO DESDE A AUDIÊNCIA INSTRUTÓRIA COM BASE NA INVERSÃO DA ORDEM DO INTERROGATÓRIO DO RÉU – REJEIÇÃO – ART. 222 E §§ DO CPP – NULIDADE RELATIVA – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO –
2.

PRELIMINAR
DE OFENSA À ESTRUTURA ACUSATÓRIA – INOCORRÊNCIA – PRECEDENTES – JUIZ QUE FORMULOU PERGUNTAS ÀS TESTEMUNHAS ANTES DAS PARTES – VIOLAÇÃO À ORDEM DO ART. 212 DO CPP QUE OCASIONA NULIDADE MERAMENTE RELATIVA – AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – PRECLUSÃO –
3. ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
– REJEITADA – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DEMONSTRAM AS FUNDADAS SUSPEITAS PARA A ABORDAGEM POLICIAL E A POSTERIOR BUSCA DOMICILIAR NA CASA DO CORRÉU – LEGALIDADE – FLAGRANTE PERPETRADO EM VIA PÚBLICA COM APREENSÃO DE UM TABLETE DE COCAÍNA – INDICATIVOS DA PRÁTICA DE CRIMES PERMANENTES NO INTERIOR DO IMÓVEL –
ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO –
4. MÉRITO: 4.1.
ALMEJADA ABSOLVIÇÃO PELOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO
– IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – FORÇA PROBANTE DA PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES – VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA QUE NÃO CONVERGE COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA PRODUZIDOS EM JUÍZO – COAUTORIA DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 12 DA LEI N.o 10.826/03 ATESTADA NOS AUTOS – PRESENÇA DA ARMA DE FOGO NA RESIDÊNCIA DE CONHECIMENTO DOS ENVOLVIDOS E PLENA LIBERDADE DE EMPREGAREM OS MEIOS NECESSÁRIOS PARA UTILIZÁ-LA –
4.2. REDUÇÃO DAS PENAS-BASES –
INVIABILIDADE – RECRUDESCIMENTO DERIVADO DOS MAUS ANTECEDENTES, NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS E AMPARADO NA DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO JULGADOR –
4.3. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA
– NÃO ACOLHIMENTO – MANUTENÇÃO DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS LEGAIS – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 25 DO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015 DA TCCR/TJMT –
APELO CONHECIDO, COM REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE NULIDADE ARGUIDAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1.

No caso, não restando demonstrado qualquer prejuízo na realização de interrogatório antes da oitiva das testemunhas, não há que se falar em nulidade do feito;

2.

Consoante os precedentes do eg. Superior Tribunal de Justiça, as modificações introduzidas pela Lei n.o 11.690/2008 ao art. 212 do CPP não retiraram do juiz a possibilidade de formular perguntas às testemunhas, na medida em que a própria legislação adjetiva lhe incumbe do dever de buscar a verdade acerca dos fatos, sendo de se frisar também que eventual nulidade derivada da inversão na ordem estipulada pelo aludido dispositivo legal, com as indagações do magistrado precedendo os questionamentos das partes, detém natureza relativa e o seu reconhecimento condiciona-se à demonstração de prejuízo efetivo e à arguição no momento oportuno, o que não se verificou na hipótese;

3.
É
inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico
por ilicitude das provas, pois, c
onsiderando a sequência dos fatos e os elementos que compunham o cenário de flagrância, ainda que a i. Defesa concentre esforços na suposta ocorrência da violação ao direito à intimidade/privacidade e domicílio, todo o contexto traduz inequívoca fundada suspeita para a busca pessoal e domiciliar do crime permanente em questão, o que veio a ser corroborada pela apreensão das substâncias proscritas, inexistindo prova de eventual excesso cometido por agentes policiais o que, quando verificado, inclusive, deve ser apurado em procedimento próprio, não gerando a invalidade automática da prova obtida. Precedentes;

4.
Mérito:

4.1.
Comprovado no contexto probatório que o apelante praticou os crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, especificamente nas versões fáticas coerentes e harmoniosas apresentadas em juízo pelos policiais militares que realizaram o flagrante que se contrapõem às divergentes narrativas dos réus, não há como serem acolhidos os pleitos absolutórios. Do mesmo modo, d
emonstrado nos autos que a presença do armamento apreendido na residência do corréu era de conhecimento de todos os envolvidos e, ainda, possuíam plena liberdade para eventual emprego do revólver, caracterizada está a coautoria do crime de posse irregular de arma de fogo;

4.2.
Nos termos da pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito em apuração, não possui o condão de configurar a agravante da reincidência, podendo, no entanto, caracterizar maus antecedentes, a ensejar a exasperação da pena-base.

- À luz do disposto no art. 42 da Lei n.o 11.343/2006 e a teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, mostra-se legítimo o recrudescimento da pena-base acima do mínimo legal em razão da natureza e quantidade de substância estupefaciente envolvida no delito, peculiaridade que
agrega expressiva reprovabilidade à conduta
in concreto
;

-
Dessa forma, m
antém-se as penas-bases impostas na r. sentença se constatado que o julgador recrudesceu a punição valendo-se da discricionariedade que lhe conferida e com a estrita observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade;

4.3.
Mantido o réu preso durante toda a instrução criminal e permanecendo inalterados os motivos ensejadores da prisão preventiva, não há razão para a medida segregatícia ser revogada por ocasião da sentença condenatória, que reconheceu a sua culpa pelo crime de tráfico de drogas e lhe impôs o regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade;

Recurso conhecido, com rejeição das preliminares de nulidade arguidas, e, no mérito, desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS ESPINOSA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS ESPINOSA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 1002520-35.2022.811.0042, em que restou
condenado
à pena total de
07 (sete) anos de reclusão
e
01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
720 (setecentos e vinte) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal,
pela prática, em concurso material, dos crimes tipificados no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006

e

art. 12 do Estatuto do Desarmamento
.

Ainda no mesmo decreto judicial, o i. sentenciante condenou
WILTON REDONDO SANTOS
como incurso nas penas do art. 33,
caput,
da Lei no. 11.343/06 e do art. 12 da Lei no. 10.826/03, às reprimendas de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 01 (um) ano de detenção
, no regime inicial semiaberto, além do pagamento de 430 (quatrocentos e trinta) dias-multa, no valor unitário mínimo legal
;
assim como absolveu os denunciados da imputação quanto à prática do crime previsto no art. 35 da Lei no. 11.343/06.

Nas razões recursais disponíveis no ID 177642168, o apelante
JOSÉ ROBERTO

DOS SANTOS ESPINOSA
suscita,
preliminarmente
:
(
i
)
a nulidade absoluta de todos os atos processuais desde a audiência instrutória, derivada da inversão da ordem do interrogatório do réu; (
ii
)

a
nulidade do feito a partir da audiência de instrução e julgamento
, alegando, em abono à arguição, a ocorrência de
violação ao princípio da acusação e a inversão da estrutura acusatória
, na medida em que, segundo a i. defesa, o órgão julgador formulou perguntas às testemunhas por ocasião da solenidade instrutória, a fim de confirmar as suas suspeitas já existentes em desfavor do recorrente; (
iii
)
a
ilegalidade das buscas pessoal e domiciliar e consequente
absolvição
por ilicitude das provas obtidas, ao argumento de que inexistiam fundadas razões para a abordagem policial e posterior ingresso na residência do coacusado
Wilton
, uma vez que não houve ordem judicial ou mesmo autorização para o ingresso dos policiais no imóvel, de modo que seriam imprestáveis as provas recolhidas quando da prisão em flagrante, inclusive a apreensão das substâncias entorpecentes.

No mérito
,

pretende a
absolvição das imputações constantes da denúncia
, sob o argumento de que as provas coligidas aos autos são insuficientes para respaldar a prolação do édito condenatório, impondo-se, assim, a aplicação
in casu
do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, ao que agrega o pedido subsidiário de redução das
penas básicas
para os mínimos legais e, por fim, a

concessão do
direito de recorrer em liberdade
.

Em contrarrazões vistas no ID 179627174, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja mantida incólume a sentença recorrida.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 184264187, opinou pela
rejeição das preliminares
e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
DE NULIDADE POR ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 400 DO CPP
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,

foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Todavia, antes de adentrar no mérito da insurgência, verifica-se que o apelante suscita,
preliminarmente
, a
nulidade do interrogatório judicial por não ter sido observada a ordem disposta no artigo 400 do Código de Processo Penal.

De imediato, tem-se de um lado a sistemática do artigo 57 da Lei no. 11.343/06 que traz o interrogatório como o ato inaugural da instrução criminal, ao passo que o artigo 400 do Código de Processo Penal estabelece a exigência de observância à ordem de inquirições a persecução penal, devendo-se ouvir primeiro as testemunhas de acusação; após, as de defesa, seguindo-se ao interrogatório do acusado.

Naturalmente, as partes têm direito ao procedimento legal como corolário do
due process of law
, em cujo berço nasce nas garantias do contraditório e da ampla defesa, e é certo que a situação em que a acusação fala primeiramente, incumbindo à defesa falar por último para o fim de, querendo, reagir à acusação que lhe é irrogada, constitui um verdadeiro benefício ao acusado.

Dentro desse contexto, nada mais justo que,
via de regra
, a acusação fale primeiro, pois, se a noção de ampla defesa e contraditório compreende não só a prévia ciência dos atos e termos processuais, como também a consequente possibilidade de contrariá-los (cf. lição de Joaquim Canuto Mendes de Almeida, apud Rogério Schietti Machado Cruz, in "Garantias processuais nos recursos criminais. São Paulo, Atlas, 2002, pp.94-5), então, por lógica, entende-se que, no processo penal acusatório
" (...) a defesa tem de falar por último, senão não é defesa"
(sic - voto proferido pelo eminente Ministro Carlos Ayres Britto, durante o julgamento do HC87926/SP, STF); em outras palavras, ao falar primeiro, não estará reagindo, mas, somente, agindo.

Analisando aos autos, tenho que
ainda que o interrogatório do réu não tenha ocorrido por último, ou seja, após a inquirição das testemunhas, contrariando a ordem preconizada no artigo 400 do Código de Processo Penal, não houve por parte da defesa a demonstração de prejuízo concreto decorrente do referido incidente
.

À guisa de contextualização, no caso concreto, a defesa manifestou tempestivamente na audiência de instrução e julgamento para que pudesse ser declarada a anulação do interrogatório, o que foi
refutado
pelo magistrado de primeira instância, nos seguintes termos:

“No que diz respeito ao pedido formulado pela defesa do réu José para aplicação do rito previsto no artigo 400 do CPP, para que o interrogatório do réu seja o último ato da instrução, diversamente do que sustenta a defesa, entendo de modo contrário. Não desconheço que o Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC n. 127.900/AM, passou a adotar a regra do rito do CPP mesmo havendo previsão expressa no CPPM para interrogatório do réu como primeiro ato da instrução. Cumpre esclarecer que nesse julgado realmente foi mencionado em obter dictum que esse novo posicionamento também se aplicaria as demais leis especiais, inclusive a lei de drogas. Contudo, não houve enfrentamento diretamente quanto a lei de drogas, permanecendo, assim, o posicionamento até então adotado pelo STF de que mesmo com as alterações promovidas pela Lei n. 11.719/2008 no CPP não refletiria na lei de drogas. Frise-se, ademais que mesmo posterior ao julgamento do HC 127.900/AM que se deu em 03/03/2016, onde alterou o rito a ser aplicado no CPPM, o STF se pronunciou no ARE n. 1.018.020 de relatoria do Min. GILMAR MENDES, julgado no dia 19/12/2016 e publicado no dia 02/02/2017, e ratificou seu posicionamento de que os crimes que envolvem a lei de tráficos devem seguir o rito disposto no art. 57 da lei 11.343/2006. Ainda, posterior a referido julgamento, o Ministro MARCO AURÉLIO, no julgamento do HC n. 175.123, em 11/05/2020, reafirmou a posição de que o interrogatório em processos criminais envolvendo a Lei n. 11.343/06, deve seguir o princípio da especialidade. Ademais, a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito da 5a e 6a Turma, exige a comprovação da ocorrência de prejuízo com a realização do interrogatório como primeiro ato da audiência de instrução (STJ. 5a Turma. AgRg no AREsp 1573424/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 08/09/2020 e STJ. 6a Turma. AgRg no REsp 1617950/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, julgado em 03/11/2020). Assim e considerando que não houve enfrentamento pelo plenário do STF específico da lei de drogas, PERFILHO-ME ao entendimento até então prevalente no STF para aplicação do rito especial da lei de drogas (HC n. 121.953/MG e HC n. 125.094 AgR/MG), consignando que nos termos do art. 563 do CPP, nenhuma nulidade será declarada senão resultar prejuízo para acusação ou defesa. Assim e considerando que o requerimento formulado pela defesa acima não apontou qualquer prejuízo, INDEFIRO referido pleito. [...]”
– Ata de audiência, ID 175052582, p. 2.

Assim, a simples inversão da ordem de interrogatório do apelante, quer sendo o primeiro ato da instrução criminal, quer sendo o último, somente poderá render ensejo a nulidade processual caso acarrete prejuízo à defesa, fato esse não evidenciado no presente caso.

Nesse sentido colaciona julgados do STJ e desta eg. Corte de Justiça estadual,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NOS TERMOS LEGAIS. POSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO PELO ÓRGÃO COLEGIADO.
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INVERSÃO DA ORDEM DE INTERROGATÓRIO. APLICAÇÃO DO ART. 400 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ART. 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. MATÉRIA JÁ SUSCITADA EM RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO ANTERIORMENTE. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 52/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. [...]. 2.
Como é de conhecimento, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento da RvCr n. 5563/DF, reafirmou o entendimento de que a nulidade decorrente da inversão da ordem do interrogatório, prevista no artigo 400 do Código de Processo Penal (CPP), está sujeita à preclusão e demanda a demonstração de prejuízo, sendo esta a orientação do Supremo Tribunal Federal
. 3.
No caso concreto, embora a defesa tenha se manifestado tempestivamente na audiência de instrução e julgamento para que pudesse ser declarada a anulação do interrogatório, não houve a demonstração de qual seria o concreto prejuízo causado pela referida inversão, ônus processual do qual a sua defesa não se desincumbiu.

Nessa linha de intelecção, conforme destacado pela Corte local, foi asserido pelo magistrado que "[...] os depoimentos policiais a serem colhidos neste ato visam ratificar as declarações já colhidas na fase policial, não havendo elemento surpresa que prejudique o exercício do contraditório e ampla defesa no interrogatório a ser prestado
". Ademais disso, observa-se no arquivo audiovisual do interrogatório que o advogado constituído (ora impetrante) se comunicou com a paciente antes do início de sua inquirição, advertindo-a para que permanecesse em silêncio, orientação com a qual a jovem aquiesceu de imediato. 4. [...]”.
(AgRg no RHC n. 177.451/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023.) – destaquei.

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – 1.
SUSCITADA NULIDADE – INVERSÃO DA ORDEM DO INTERROGATÓRIO – NÃO ACOLHIMENTO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO PARA A DEFESA – PRECEDENTES DO STJ –
2. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA – ART. 33, § 4o, DA LEI N. o 11.343/06 – VIABILIDADE – RÉ PRIMÁRIA – PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E AUSÊNCIA DE PROVA DE DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
É firme a orientação jurisprudencial no sentido de que se faz necessário, para que seja reconhecida a nulidade em razão da inversão da ordem de interrogatório, que além da defesa tenha se insurgido tempestivamente quanto ao alegado vício, ou seja, na própria audiência em que o ato foi realizado, é imprescindível a comprovação do prejuízo sofrido em decorrência da aludida inversão, o que não ocorreu no caso concreto
. 2. (...)”
(N.U 0012034-97.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021) – destaquei.

Dessa forma,
rejeito
a preliminar apresentada.

É como voto.

VOTO (
PRELIMINAR
DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO À ESTRUTURA PROCESSUAL ACUSATÓRIA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Ainda em sede preambular, o apelante suscita a
nulidade do processo desde a realização da audiência instrutória
, sob o argumento de que, durante a referida solenidade, o
magistrado foi quem iniciou a inquirição das testemunhas
,
formulando diretamente em face delas questionamentos
que, segundo as razões recursais, voltavam-se a confirmar a narrativa da denúncia e as suspeitas já mantidas pelo julgador em seu íntimo estado de reserva mental, o que iria de encontro com a regra procedimental prevista no
art. 212 do Código de Processo Penal
e
violaria o próprio sistema acusatório
, no que concerne à
imparcialidade
do órgão jurisdicional.

Em que pesem os judiciosos argumentos defensivos, a
preliminar
não
comporta acolhida
.

Como é cediço, o princípio da imparcialidade cuida de uma garantia da Justiça que, embora não possua previsão constitucional expressa, detém natureza cogente e impõe ao Estado-juiz, detentor do monopólio da função jurisdicional, o dever de atuar, instruir e julgar com imparcialidade as causas que lhe são submetidas para solução, colocando-se sempre em posição equidistante entre as partes.

Dito de outra forma, na lide formada pela relação jurídico-processual,
os interesses conflitantes devem ser apenas das partes
, de modo que o magistrado seja isento e não possua interesse pessoal no objeto da celeuma.

Por esta razão, no
sistema processual penal acusatório
, encampado pela Constituição Federal de 1988, a
imparcialidade do órgão julgador

constitui verdadeiro pressuposto subjetivo de validade do processo
.

Entretanto, o ditame axiológico em questão não significa nem implica dizer que ao juízo é vedado o interesse em alcançar a
verdade substancial a respeito dos fatos sob o seu julgamento
ou em salvaguardar os bens juridicamente tutelados e o direito material que lhe são postos, tudo
a fim de proferir uma sentença justa e outorgar a melhor prestação jurisdicional
.

Mesmo porque, na condição de
destinatário final das provas
, de
garantidor dos direitos fundamentais do réu
e de
mantenedor da regularidade processual
(art. 251 do CPP), é dado ao magistrado
inadmitir determinados questionamentos
(art. 212,
caput
, CPP);
ordenar de ofício a realização de diligências
(art. 156, inc. II, CPP);
ouvir testemunhas além daquelas indicadas pelas partes
(art. 209,
caput
, CPP); bem como
complementar a inquirição
(art. 212, § único, CPP),
sem que isso configure ofensa ao princípio da imparcialidade ou violação à divisão de funções no processo penal
, pois a própria legislação adjetiva incumbe o juízo do dever de obter a
verdade dos fatos
.

Tem-se, assim, que a Reforma Processual Penal levada a efeito em 2008 e a adoção constitucional da estrutura acusatória
não
retiraram do órgão julgador os poderes instrutórios mínimos e a capacidade de formular perguntas às testemunhas
, consoante orienta a jurisprudência do eg.
Superior Tribunal de Justiça
:

“PENAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 212 DO CPP. INOCORRÊNCIA.
VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PLEITO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - As modificações introduzidas pela Lei n. 11.690/2008 ao art. 212 do Código de Processo Penal não retiraram do juiz a possibilidade de formular perguntas às testemunhas, a fim de complementar a inquirição (princípio do impulso oficial), na medida em que a própria legislação adjetiva lhe incumbe do dever de buscar a verdade real. Precedentes
. (...) Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no REsp 1771913/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 05/12/2018) – Grifei.

Não discrepa o entendimento igualmente firmado no eg.
TJMT
:

“
O magistrado pode ordenar, de ofício
,
ainda que após o término da fase instrutória e antes de prolatar sentença,
a realização das diligências destinadas a sanar dúvidas que prejudiquem o esclarecimento da verdade real
, nos termos do art. 156, II, do Código de Processo Penal, isso
sem que tal medida configure ofensa aos princípios da imparcialidade
, do contraditório e/ou da ampla defesa”.
(Exceção de Suspeição n.o 42653/2018, Relator: DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/08/2018, DJE 04/09/2018) – Destaquei.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso concreto, a partir da gravação em mídia audiovisual das audiências de instrução,
não é possível constatar qualquer sinal externo de parcialidade do d. juízo
a quo
,

seja durante o interrogatório do acusado/apelante e do corréu
Wilton
, seja durante a oitiva das testemunhas, impondo-se ressaltar que, não obstante o magistrado tenha formulado perguntas de sua própria autoria,
por outro lado, os questionamentos levantados pela acusação e pelas defesas eram feitas
diretamente
em exame cruzado pelas partes às pessoas inquiridas
.

À vista disso, concluo que a atitude do magistrado processante durante a audiência instrutória não deve ser compreendida como sinal de parcialidade, de interesse pessoal no resultado da demanda, de tentativa de confirmar a narrativa do Ministério Público ou como ofensa ao sistema processual penal acusatório, mas sim como a instrumentalização de
providência que lhe é facultada por força do art. 212, § único, do Código de Processo Penal e como forma de alcançar a verdade dos fatos
, tal qual dito alhures.

No que concerne ao argumento de que
o MM. Magistrado formulou as suas indagações
anteriormente
às partes
, invertendo a ordem estipulada pelo art. 212 do Código de Processo Penal e vindo a passar a palavra à acusação e à defesa somente após os seus próprios questionamentos
, entendo que tal peculiaridade
tampouco enseja a nulificação ora pretendida
.

Isto porque, mesmo
após
a prolação dos julgamentos colacionados pela i. defesa nas razões recursais [
STF
– HC 111.815/SP, julgado em
14/11/2017
;
STJ
– HC 121.216/DF, julgado em
19/05/2009
;
TJRS
– Apelação n.o 70076905272, julgada em
28/06/2018
], o Superior Tribunal de Justiça segue orientando no sentido de que
a inversão na ordem de formulação das perguntas, com o julgador inquirindo as testemunhas antes das partes
, embora não observe a redação do art. 212 do Código de Processo Penal,
não revela, por si só, nulidade processual
.

A propósito:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO.
NULIDADE. FORMULAÇÃO DE PERGUNTAS PELO JUIZ. VIOLAÇÃO DO ART. 212 DO CPP. INOCORRÊNCIA
. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DESCONHECIMENTO DA FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1(...).
2. Em relação a inversão na ordem de formulação das perguntas, com o Magistrado inquirindo as testemunhas antes das partes
ou mesmo com a formulação das perguntas das partes pelo Magistrado, e não diretamente,
embora não observe a redação do art. 212 do Código de Processo Penal, não revela, por si só, nulidade processual
. Assim, diversamente do que alegado pelo recorrente, a iniciativa instrutória do Magistrado não macula sua imparcialidade
. (...). 4. Recurso ordinário em habeas corpus improvido”.
(RHC 113.293/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em 10/10/2019
, DJe 18/10/2019) – Grifei.

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÃO NO ÚLTIMO ANO DO MANDATO OU LEGISLATURA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MATÉRIA PRECLUSA. SENTENÇA PROFERIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PRESENÇA DO AGRAVANTE NA AUDIÊNCIA DE INTERROGATÓRIO DAS TESTEMUNHAS. RECUSA E OBJEÇÃO DO AGRAVANTE PARA A INTIMAÇÃO.
INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS DIRETAMENTE PELO JUIZ ANTES DAS PARTES. AUSÊNCIA DE NULIDADE
. AGRAVO IMPROVIDO. (...)
4. Esta Corte Superior entende que as modificações introduzidas ao art. 212 do CPP, não retiraram do juiz a possibilidade de formular perguntas às testemunhas, a fim de complementar a inquirição
. 5. Agravo improvido”.
(AgRg no AREsp 1626777/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA,
julgado em 15/09/2020
, DJe 23/09/2020) – Destaquei.

Ainda que assim não fosse, há que se ter em mente que
eventual inobservância ao disposto no art. 212 do Código de Processo Penal

gera nulidade
meramente relativa
, o que significa dizer que
o seu reconhecimento não prescinde de
arguição no momento oportuno

e da
comprovação do efetivo prejuízo
, consoante se depreende dos seguintes precedentes:

“(...). 2. As modificações introduzidas ao art. 212 do Código de Processo Penal, não retiraram do juiz a possibilidade de formular perguntas às testemunhas, a fim de complementar a inquirição.
3. Eventual inobservância ao disposto no art. 212 do Código de Processo Penal gera nulidade meramente relativa, sendo necessário para seu reconhecimento a alegação no momento oportuno e a comprovação do efetivo prejuízo, o que não ocorreu no presente caso.
4. (...)”.
(AgInt no HC 246.968/ES, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 7/4/2016, DJe 19/4/2016) – Destaquei.

“(...) não há qualquer vício a ser sanado nas hipóteses em que
, apesar de intimado, o Ministério Público deixa de comparecer à audiência e
o Magistrado, condutor do processo, formula perguntas às testemunhas sobre os fatos constantes da denúncia,
mormente nas hipóteses em que a defesa não se insurge no momento oportuno e que não há demonstração de efetivo prejuízo (art. 563 do CPP)
"

(HC 295.979/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 22/06/2016).

Na hipótese, o simples fato de o julgador, mediante a valoração do conjunto probatório coligido aos autos, encampar a proposição acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia em detrimento das teses defensivas e, por isso mesmo, condenar o réu,
não pode ser traduzido como prejuízo decorrente de parcialidade judicial
, sobretudo se não configuradas as hipóteses legais dos artigos 252 ou 254 do Código de Processo Penal, sob pena de mitigação dos
princípios do livre convencimento motivado e da persuasão racional do magistrado
.

Nesse sentido,
“
a imparcialidade do órgão judicial

é pressuposto de validade da relação processual e a sua desobediência

deve ser impugnada em hipóteses, prazos e procedimentos legais próprios
,
cuja declaração
não é admitida apenas em função do resultado do processo penal
, sobretudo se não configuradas as hipóteses legais dos artigos 252 ou 254 do Código de Processo Penal”
(
TJMT
– Ap 130421/2017, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/11/2018, DJE 03/12/2018) – Grifei.

Ademais, além da não demonstração do prejuízo concreto, depreende-se da ata encartada no ID 175052582 e das mídias audiovisuais armazenadas que, na audiência,
a i. defesa não se insurgiu contra as indagações do juízo e tampouco suscitou a questão em sede das alegações finais
(ID 175052629), providência que lhe incumbia acaso verificasse a ausência de isenção jurisdicional e a ocorrência de nulidade no curso da instrução criminal, de modo que, a meu ver,
a matéria encontra-se preclusa
.

Sobre o tema, de inteira pertinência os seguintes arestos da eg. Corte Cidadã:

“3. Além disso, correto o acórdão impugnado ao afirmar que
a matéria se encontra preclusa, pois
, ‘a teor do art. 571, II, do CPP,
as nulidades da instrução criminal, nos processos de competência do juiz singular, devem ser arguidas, em preliminar, na oportunidade do oferecimento das alegações finais, sob pena de preclusão’ (...)”
.
(HC 370.688/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 24/11/2016) – Destaquei.

“
Ante o silêncio da defesa, que não questionou a alegada nulidade no momento oportuno, qual seja a apresentação das alegações finais, nos termos do art. 571, II, do CPP, resta preclusa a matéria
”.

(HC 257.230/MG, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe 05/05/2014) – Grifei.

Com tais considerações,
rejeito

a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO [
PRELIMINAR
DE NULIDADE PROBATÓRIA POR ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Nesse ponto, alega a i. defesa do apelante
JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS ESPINOSA
serem
nulas as provas diretas e por derivação,
provenientes das
buscas pessoal e domiciliar
, pois não teria sido indicada a fundada suspeita para as medidas invasivas sem mandado judicial.

Contudo, sem razão!

Ressai da denúncia que no dia
25 de janeiro de 2022
, por volta das 17h50, na Rua Nossa Senhora Aparecida, bairro Jardim Ubirajara, nesta capital, os denunciados
JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS ESPINOSA
e
WILTON REDONDO SANTOS
tinham em depósito e traziam consigo, para consumo de terceiros,
08 (oito) tabletes de cocaína equivalentes a 8,395kg (oito quilogramas e trezentos e noventa e cinco gramas)
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar; além disso, mantinham sob suas posses um revólver Taurus, calibre .38.

Segundo a narrativa da exordial acusatória, a equipe de cavalaria da Polícia Militar realizava rondas, quando avistou
WILTON
em atitude suspeita carregando uma mochila preta, precisamente na Avenida Monte Líbano. Na sequência, foi realizada busca pessoal e apreendido no interior da bolsa um tablete de cocaína. Questionado acerca desse narcótico,
WILTON
informou que entregaria o entorpecente para um cliente, aduzindo não ser proprietário do material ilícito e que tinha sido obrigado a guardar mais drogas em sua residência, em razão de estar devendo dinheiro para o suspeito “
Betinho
”, que atuava como disciplina da facção criminosa “Comando Vermelho”.

Em continuidade às diligências, a equipe policial deslocou-se até a residência de
WILTON
e localizou o denunciado
JOSÉ ROBERTO,
vulgo “Betinho”, em frente ao imóvel. Foi procedida a abordagem, momento em que
JOSÉ
confirmou que no interior da casa havia mais narcóticos e uma arma de fogo, sendo posteriormente realizada buscas domiciliares e apreendidos outros sete tabletes de cocaína dentro de uma caixa de papelão, além do mencionado revólver. [Denúncia, ID 175057991].

Conquanto o causídico sustente que não houve justa causa para a realização da abordagem do suspeito
WILTON
em via pública e posteriormente no ora apelante, as circunstâncias fáticas que permeiam o presente caso apontam sentido diametralmente oposto, ou seja, que houve
fundadas suspeitas para a inicial revista pessoal no codenunciado
WILTON
, assim como do acompanhamento dele até sua residência, visto que
WILTON
indicou a existência de mais drogas no imóvel, cujo narcóticos pertenciam ao recorrente
JOSÉ
[que foi abordado pela equipe policial em frente à residência de
WILTON
] e,
posteriormente realizada busca domiciliar.

Da
análise dos atos praticados pelos policiais, em confronto com os elementos de prova constantes no feito, não se verifica nenhum indício no sentido de que a abordagem inicial tenha ocorrido de forma abusiva ou indevida.

Destaca-se que apesar de a inviolabilidade da intimidade constituir
garantia constitucional expressamente prevista
, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia
não é absoluta
. Pelo contrário, é excepcionada nos termos dos artigos 240, §2o e 244, ambos do Código de Processo Penal, em que é
permitida a realização de busca pessoal

quando houver fundada suspeita de que o agente esteja em poder de objeto/instrumento de crime
, veja-se as disposições legais:

“Artigo 240. (...)

§2o Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior”.

“Artigo 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”.

Convém
salientar que a busca no indivíduo, por sua própria natureza, independe de maior rigor procedimental, de modo que deve ser realizada com base em juízo de probabilidade, aferida de maneira objetiva e concretamente justificada nos indícios e circunstâncias do caso.

Tendo por base tais premissas, fazendo alusão ao caso concreto, conclui-se que a medida em debate é adequada quando há indícios concretos de que o sujeito esteja na posse de substâncias entorpecentes, como de fato ocorreu no caso em apreço, pois foi
apreendido um tablete de cocaína na mochila de WILTON e os demais tabletes [07 unidades] no interior do seu imóvel, cujas porções pertenciam ao ora apelante, que foi justamente abordado em frente aquele domicílio.

In casu
, verifica-se que a
busca pessoal
inicial ocorreu depois que os policiais militares perceberam atitude suspeita do acusado
WILTON
, o qual portava uma mochila e estava em direção contrária a viatura e tentou se desvencilhar da visualização da guarnição
, e, então, diante das fundadas suspeitas da prática de crime, suficientes a justificar a abordagem policial, que culminou na apreensão de um tablete de cocaína na bolsa do increpado.

De acordo com a narrativa dos policiais que efetuaram as diligências que culminaram na apreensão inicial da droga na posse de
WILTON
, naquela ocasião, esse suspeito indicou que tinha mais drogas na sua casa, as quais pertenciam ao acusado “Betinho” [
JOSÉ ROBERTO
], culminando no deslocamento até o imóvel, encontro de
JOSÉ
em frente à casa de
WILTON
e localização dos demais entorpecentes e arma de fogo.

Logo, as circunstâncias acima mencionadas demonstram o estado de flagrância, haja vista que o tráfico de drogas é crime permanente, de modo que a consumação se protrai no tempo, fator este que autoriza a busca e apreensão na residência, em qualquer momento, sem a expedição de mandado judicial, nos moldes do que preceitua a Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso XI:
“A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de
flagrante delito

ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Nesse contexto exposto, tanto foi legítima a suspeita dos agentes de segurança pública que resultou na efetiva apreensão de entorpecentes, além de que, em sequência às diligências, foram apreendidas as drogas restantes, além de um revólver calibre .38. Tais circunstâncias, reveladas
a posteriori
, legitimam as fundadas suspeitas iniciais dos policiais.

Não sendo demais mencionar que a abordagem em questão ainda decorreu do
poder de polícia inerente à atividade do Poder Público
, que, com suporte na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública, de forma que não há a alegada ilicitude na abordagem e busca pessoal no presente caso.

Impende consignar que após a abordagem inicial no codenunciado
WILTON
e sua delação foi apenas o impulso para que a Polícia Militar desse continuidade às diligências, a qual não merece descrédito como faz parecer a defesa técnica, mas, não raras vezes, a guarnição se encontra em rondas e se depara com indivíduos que, demonstrando atitude suspeita, são abordados para fins de averiguação, agindo assim em estrito exercício da função que lhe é inerente, casos em que inexiste denúncia prévia, como na hipótese.

Sobre o tema ora em comento, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) II - A busca pessoal, nos termos do que dispõem os arts. 240, § 2o, e 244 do CPP, é legítima e independe de mandado quando amparada em fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos ilícitos. Assim, configura justa causa quando, a partir de elementos concretos, fique constada a necessidade da revista III - A partir da leitura dos autos (e-STJ fls. 71-79), não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso. Cito precedentes nesse sentido: (AgRg no HC n. 723.390/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/6/2022); (AgRg no HC n. 688.825/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 20/5/2022); (AgRg no HC n. 746.064/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 22/8/2022); (AgRg no RHC n. 164.112/MG, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 8/8/2022). (...)”
(STJ, AgRg no
HC
n. 818.239/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023).

Oportuno consignar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 603.616/RO, submetido à sistemática da
repercussão geral
, firmou a tese de que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”
(
Tema 280
).

E,
recentemente, em julgamento ao RE no 1.447.374/MS
, foi consignado que o aludido entendimento adotado pela Corte Suprema
“impõe que os agentes estatais baseiem suas ações, em tais casos, motivadamente e na presença de elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante”
.

Destarte, ponderou-se na citada decisão que exigir diligências investigativas prévias que evidenciassem elementos mais robustos da ocorrência de tráfico de drogas no endereço trata-se de
requisito não previsto pelo legislador constituinte originário
, tendo em vista que não se amolda às hipóteses excepcionais previstas no inciso XI do artigo 5o da Magna Carta, e, portanto, há indevida inovação em matéria constitucional.

Ora, se o aludido contexto fático não viola a garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar (que abarca os direitos à intimidade e à vida privada), muito menos há ofensa à inviolabilidade da intimidade a simples abordagem policial e consequente busca pessoal no contexto que ora se examina, sendo que, efetuadas diligências posteriores, constatou-se o mesmo cenário informado pelo próprio corréu, com a consequente apreensão de significativa quantidade de drogas.

Portanto, diferentemente do sustentado pela defesa, ainda que amparado em precedentes apontados do Superior Tribunal de Justiça, não se observa no caso manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos após a abordagem, busca pessoal no acusado
WILTION
e posterior revista domiciliar [após indicação desse corréu acerca do restante dos narcóticos escondidos e pertencentes ao recorrente
JOSÉ
], sendo apreendidas na residência outros sete tabletes, perfazendo o total de oito tabletes (
8,395kg de cocaína
) localizados nessa operação policial.

Diante do exposto, consideram-se plenamente lícitas as buscas pessoal e domiciliar realizadas pelos agentes públicos na hipótese em apreço, de modo que segue
REJEITADA
a preliminar de nulidade arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada as questões preliminares
, irresignado com a condenação, recorre a esta e. Corte Revisora, nos termos já relatados, ao que passo à análise das teses de mérito arguidas nas razões do apelo.

I –
DOS PLEITOS ABSOLUTÓRIOS
:

Nada obstante toda a argumentação despendida pela i. defesa no intuito de obter a absolvição do apelante pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, a
materialidade das infrações penais
está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (ID 175055648, p. 2), do boletim de ocorrência (ID 175055648, p. 6-8), do auto de apreensão (ID 175055648, p. 15), do laudo pericial de constatação da droga apreendida, que deu resultado positivo para a presença de
8,395kg (oito quilogramas e trezentos e noventa e cinco gramas) de COCAÍNA
, no material confiscado (ID 175055648, p. 17-20), do laudo de balística forense atestando a potencialidade lesiva da arma de fogo (ID 175055648, p0. 62-66) e das provas orais produzidas nas duas fases da persecução penal.

Referente à
autoria delitiva
, o
apelante JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS ESPINOSA
, durante seu interrogatório judicial, negou seu envolvimento com as práticas ilícitas imputadas, sustentando que não estava em frente à residência do
WILTON
, indivíduo que sequer conhecia; destacando que foi levado pelos policiais porque possuía um registro anterior de tráfico de drogas e por isso foi acusado nessa ocorrência.

Também sob o rigoroso crivo do contraditório judicial, o
corréu WILTON REDONDO SANTOS
discorreu que foi abordado em via pública, na Av. Monte Líbano, não tinha drogas na sua mochila e em nenhum momento citou nome de terceiro; aduzindo que foi encontrada droga na sua casa, cujo material ilícito foi obrigado a guardar, contudo, desconhece os verdadeiros proprietários desses narcóticos; destacando que conhecia apenas de vista o apelante
JOSÉ ROBERTO
.

Por sua vez, os
policiais militares

Jefferson Thiago
e
Moises Santos
declararam durante a audiência instrutória que, no dia fatídico, a equipe de cavalaria fazia rondas e visualizou o indivíduo
WILTON
em fundada suspeita, em sentido contrário à viatura, demonstrando nervosismo e tentando desvencilhar-se da guarnição, motivo pelo qual foi realizada sua abordagem e encontrado um tablete de substância análoga à cocaína. Disseram que o suspeito delatou que na sua residência havia mais entorpecentes e que o proprietário desse material ilícito seria o indivíduo de apelido “Betinho”, contudo
WILTON
estava com receio de levar a equipe policial até seu imóvel, por temer pela sua vida, pois segundo o abordado, o vulgo “Betinho” era integrante da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”.

De acordo com os testemunhantes, o próprio
WILTON
indicou seu endereço e diligenciaram até aquela localidade, ocasião em que avistaram em frente ao imóvel desse abordado, o suspeito “
Betinho
”, ora apelante. A guarnição realizou a abordagem do “Betinho” e, durante entrevista policial, ele confirmou que na residência tinha mais entorpecentes, além de uma arma de fogo. De posse dessas informações, adentraram o imóvel de
WILTON
e apreenderam em uma caixa o restante das porções e o citado armamento.

Nesse ponto, é bom rememorar que o simples fato de as testemunhas consistirem em policiais que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade de seus relatos, os quais, além de deterem
fé pública
e
presunção de legitimidade
, foram
prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do Código de Processo Penal
, máxime porque não fora evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminarem injustamente os acusados, com escopo de conferir legalidade a suas atuações profissionais.

Sobre o assunto, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.o 8, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Nessa toada, as versões dissonantes apresentadas em juízo pelo apelante e o pelo coacusado
WILTON
não merecem credibilidade alguma frente aos depoimentos harmoniosos e seguros dos policiais militares que realizaram o flagrante, os quais apontam, com a segurança necessária, o envolvimento de
WILTON
e do ora recorrente
JOSÉ ROBERTO
na prática dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, a impedir o acolhimento dos pleitos absolutórios.

E, especificamente em relação ao argumento de que houve a apreensão de apenas um revólver na cena do crime – na casa de
WILTON
, o que impediria ser o delito tipificado no
art. 12 da Lei n.o 11.343/06
imputado ao apelante, não comporta acolhimento, visto que o contexto probatório dos autos deixa em evidência que a presença do armamento não apenas era de conhecimento de todos os envolvidos, como tinham plena liberdade para eventual emprego da arma,
caracterizando, assim, a coautoria do crime
.

Nesse sentido já decidiu esse eg. Sodalício: “
Cumpridos os requisitos do concurso de pessoas, quais sejam, pluralidade de agentes, relevância causal das condutas, vínculo subjetivo e unidade de crime; bem como restando comprovada a plena disponibilidade dos meios para emprego eventual da arma de fogo por qualquer dos coautores, é possível a coautoria nos delitos de posse e porte ilegal de arma de fogo
”(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS: 00029209320178110025 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 30/01/2019, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 04/02/2019).

Aliás, nesse ponto bem esclareceu a d. autoridade judiciária na r. sentença que “
... No caso em comento, restou verificado que JOSÉ ROBERTO possuía arma de fogo na residência onde também houve a apreensão de expressiva quantidade de droga, tanto é que ele próprio no momento que foi abordado pelos policiais, confessou que no interior do imóvel guardava droga e também a arma de fogo. Assim sendo, levando tudo isso em consideração, as circunstâncias dos fatos, resta claro nos autos que o réu JOSÉ ROBERTO em coautoria com o réu WILTON também possuía a arma de fogo de uso permitido.”
(ID
175052638 - pág. 24).

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas no curso de ambas as etapas da persecução criminal são suficientes para demonstrar a autoria de
JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS ESPINOSA

pelos crimes do
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006 e art. 12 da Lei no. 10.826/03
, com todas as elementares que lhe são inerentes, a inviabilizar o acolhimento da pretensão absolutória.

Mantém-se
, pois,

a
condenação
em que incursionado o sentenciado.

II –
DA PRETENDIDA
MINORAÇÃO DAS PENAS-BASES
:

Ao que se depreende do édito objurgado, as penas-bases do apelante restaram fixadas

em
7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
em relação ao
delito de tráfico de drogas
e em e
01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção
quanto à
posse irregular de arma de fogo
, em virtude da valoração desfavorável atribuída aos
antecedentes criminais e, ainda, à natureza e quantidade de droga quanto ao primeiro crime
, com base nos seguintes fundamentos,
in verbis:

“[...]
Dosimetria do art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06
:

RÉU: JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS ESPINOSA
:

Primeira fase
: [...]

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei no 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza
e a
quantidade de droga
, na fixação da pena base, in casu, se justifica uma majoração da pena.

Na hipótese, foram apreendidos
8.395 kg (oito quilogramas e trezentos e noventa e cinco gramas) de COCAÍNA
, o que demonstra, portanto, dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal.

A esse respeito é como se posiciona os Tribunais Superiores: [...]

Quanto a culpabilidade, tem-se, que nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, in casu, se recomenda a majoração da pena base, já que o condenado ostenta uma condenação pelo delito tipificado no art. 35, da Lei 11.343/06, nos autos sob o no. 0046543-59.2017.8.11.0042, por fatos anteriores aos do presente feito, ocorrido no ano de 2017, com trânsito em julgado posterior (25/04/2022), conforme extrato de Id. 81038280.

A esse respeito é como se posiciona a jurisprudência dos Tribunais Superiores, in verbis: [...]

Em vista disso,
VALORO
como maus antecedentes a condenação proferida nos autos de n. 0046543-59.2017.8.11.0042.

Acerca da conduta social e personalidade do agente, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo do condenado.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos,
FIXO a pena-base em 07 (sete) anos e de reclusão e em 700 (setecentos) dias-multa
.”

“
Dosimetria para o art. 12 da Lei n. 10.826/03
:

Primeira Fase
:

Com relação ao crime conexo de Falsa Identidade – art. 307 do Código Penal, reputando favorável a maioria das circunstâncias judiciais, deixo de pronunciar a respeito.

Ressalto que apenas os maus antecedentes do condenado devem ser valorados nesta fase, conforme já fundamentado na dosimetria anterior.

Em vista disso,
FIXO
a pena base em
01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção e 20 (vinte) dias-multa
. [...]”

Com efeito, a carga pejorativa conferida aos
ANTECEDENTES CRIMINAIS
se sustenta, visto que as exasperações das sanções basilares foram realizadas com lastro em elemento concreto, válido e idôneo para essa finalidade, consistente na condenação criminal exarada nos autos da Ação Penal n. 0046543-59.2017.8.11.0042, pelo delito de associação para o tráfico, praticado no ano de 2017, cuja sentença tão somente transitou em julgado em
25/04/2022
, ou seja, em momento posterior à prática do delito
sub judice
[25/01/2022]; a qual subsiste como fundamentação apta para lastrear a aferição pejorativa na primeira fase da dosimetria.

E, como se sabe, a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito em questão, não possui o condão de configurar a agravante da reincidência,
embora possa caracterizar maus antecedentes e, assim, ensejar o acréscimo da pena-base
(STJ, AgRg no HC 688.979/SP).

Do mesmo modo, correta a negativação da
natureza
e a
quantidade

do entorpecente apreendido
em relação ao crime de tráfico de drogas
, pois, em atenção à exegese do artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006, tais circunstâncias devem, inclusive, preponderar sobre os vetores judiciais do art. 59 do Código Penal, mormente quando, como no caso em análise, procedeu-se à apreensão de
08 (oito) tabletes pesando 8,395kg (oito quilogramas e trezentos e noventa e cinco gramas) de cocaína
, conforme Auto de Apreensão (ID 175055648, p. 15) e Laudo Pericial no. 3.14.2022.82762-01 (ID 175055648, p. 17-20),
o que demonstra o dolo intenso do apelante
JOSÉ ROBERTO
, remanescendo legítima a invocação que guarda pertinência com a dicção do
artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006
.

Isso porque,

a teor de reiterados julgados deste eg. Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores, a
subida quantidade de droga apreendida
acentua a reprovabilidade da conduta do agente (
ex vi
do STJ, AgRg no AREsp n. 2.396.136/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 24/10/2023).

Dessa forma, denota-se que os termos da dosimetria penal realizada em primeiro grau de jurisdição prestigiam os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem assim um dos parâmetros de aumento convalidados pelo ordenamento jurídico.

Como é cediço, a legislação penal não dispôs qualquer critério para a fixação da pena-base, possibilitando ao julgador atuar discricionariamente na escolha da reprimenda, mediante a observância aos princípios de constitucionais. Não obstante, a fim de evitar disparidades e prestigiar a isonomia, a jurisprudência convalida três distintas atuações:
(i)
acréscimo de 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador;
(ii
)

a aplicação de 1/6 sobre o mínimo legal;
(iii)
a fixação da reprimenda sem a adoção de qualquer critério matemático, desde que motivada a contento.

Ilustrativamente:

“
(...) Nessa linha,
a jurisprudência desta Corte tem admitido desde a aplicação de frações de aumento para cada vetorial negativa: 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
(HC n. 463.936/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/9/2018);
ou 1/6
(HC n. 475.360/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/12/2018);
como também a fixação da pena-base sem a adoção de nenhum critério matemático
. [...]
Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)"
(AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020).”
(STJ - AgRg no REsp 1921673/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022) – Destaquei.

Na mesma toada, este eg. Tribunal de Justiça possui o entendimento de que
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
. (Enunciado Orientativo
n.o 39 – INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015,
Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Destaquei.

No caso concreto,
não se vislumbra desproporcionalidade
nos valores impostos na r. sentença,
razão pela qual
não há ilegalidades
a serem sanadas pelo juízo
ad quem
.

III –
DA PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
:

Por fim, requer o apelante
JOSÉ ROBERTO
a revogação de sua prisão preventiva mantida na r. sentença condenatória, por entendê-la não fundamentada de forma idônea.

Contudo, mais uma vez sem razão.

Do exame detido do r. édito condenatório, constato que o d. magistrado sentenciante justificou a permanência do encarceramento provisório do ora apelante, que
perdurou durante toda a instrução processual
, na persistência dos motivos ensejadores do decreto originário da custódia cautelar, não existindo razões para concluir pelo afastamento do
periculum libertatis
.

Logo, nota-se ter o julgador se utilizado da
fundamentação
per relationem
ou aliunde
, que, de acordo com o entendimento firmado nesse eg. Tribunal de Justiça, “
constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade
.”
, conforme se verifica no
Enunciado Orientativo n.o 50
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015 (Disponível em DJe n.o 9998, de 11/04/2017). Destaquei.

Ademais, a linha intelectiva firmada no eg. Sodalício é no sentido de que:

“
A manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente
, para a satisfação do art. 387, § 1.o, do Código de Processo Penal,
declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento
, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma
”

(AgRg no HC n. 732.364/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022) - Grifei.

E, debruçando-se sobre a decisão que converteu a prisão em flagrante de
JOSÉ ROBERTO
em preventiva e os demais pronunciamentos que indeferiram os pedidos de liberdade provisória, é possível verificar que a medida segregatícia está amparada na necessidade de garantir a ordem pública, em razão da expressiva quantidade de droga apreendida [mais de OITO quilos de COCAÍNA], o que, nos termos da jurisprudência consolidada, admite o decreto prisional preventiva, porque revela o maior desvalor do ilícito cometido.

Seguindo esse entendimento, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do e. TJMT editou o
Enunciado Orientativo n.o 25
no sentido de que “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”
(Incidente De Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Portanto, tal elemento concreto, devidamente apontado na motivação do d. magistrado singular, revela a indispensabilidade da prisão preventiva do condenado para o bem da ordem social, satisfazendo os requisitos e pressupostos normativos, dispostos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP, a afastar a alegação defensiva de que o édito condenatório, no ponto que nega ao apelante o direito de aguardar solto o trânsito em julgado, não está idoneamente fundamentado e de que inexiste perigo do seu estado de liberdade.

A propósito, esta foi a conclusão da c. Terceira Câmara Criminal, no julgamento do
Habeas Corpus
n.o
1002139-56.2022.8.11.0000, impetrado anteriormente em favor do réu
JOSÉ ROBERTO
e que versava sobre os mesmos fatos ora em análise.

De mais a mais, tendo permanecido custodiado cautelarmente durante toda a instrução criminal, mostra-se totalmente incoerente a concessão da liberdade provisória ao réu por ocasião da prolação da sentença condenatória, uma vez que reconhecida a sua culpa no primeiro grau de jurisdição e estabelecido o regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade estabelecida.

Nesse sentido já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça: “
tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade. Ora, a existência de édito condenatório enfraquece a presunção de não culpabilidade, de modo que seria incoerente, não havendo alterações do quadro fático, conceder, nesse momento, a liberdade (RHC n. 105.918/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 12/03/2019, DJe 25/03/2019)”
(AgRg no HC 615.038/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020) - destaquei.

Nessas condições, não há como ser acolhido o pedido de revogação da custódia provisória do ora apelante.

CONCLUSÃO

Com essas considerações,
REJEITO AS PRELIMINARES
de nulidade arguidas e, no mérito,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS ESPINOSA
, mantendo inalterada a sentença prolatada
pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca da Capital/MT nos autos da Ação Penal n.o 1002520-35.2022.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024